Tribunal: STF
Processo: Rp 1061
Classe: Rp
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-02-03
Data de publicação: 1982-02-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL, DE INICIATIVA
LEGISLATIVA, QUE VEDA A ESTIPULAÇÃO DE LIMITE MAXIMO DE IDADE, PARA
O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL, RESPEITANDO-SE, APENAS, O
LIMITE MAXIMO DE IDADE PARA A APOSENTADORIA COMPULSORIA E OS
REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI PARA A FORMA E AS CONDIÇÕES DE
PROVIMENTO DE CARGOS. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 15, DE 25.4.1980, A
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SUA INCONSTITUCIONALIDADE, EM
FACE DOS ARTS. 57, V; 97; 13, I, E 10 VII, ALINEA "C", DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO AFASTA O VÍCIO DE INICIATIVA, NA ORDEM
ESTADUAL, O FATO DA CRIAÇÃO DA NORMA POR VIA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL E NÃO DE LEI ORDINARIA. A VEDAÇÃO POSTA NA EMENDA
CONSTITUCIONAL IMPUGNADA IMPORTA EM SUBTRAIR A MATÉRIA A DISCIPLINA
DE LEI ORDINARIA, RETIRANDO, EM DECORRÊNCIA, O PODER DE INICIATIVA
ATRIBUIDO COM EXCLUSIVIDADE, NA ESPÉCIE, AO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE PARA DECLARAR INCONSTITUCIONAL A
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 15, DE 25.4.1980, DO ESTADO DE SÃO PAULO.